Tribunal: TJSP
Processo: 1001463-61.2016.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. consignação e indenização. Validade dos pagamentos efetuados no escritório da empresa, à sua única funcionária no local. Previsão do artigo 34 do CDC e teoria da aparência. Eventual desvio do numerário recebido que não se pode tomar em prejuízo do consumidor. Suficiência, de resto, dos pagamentos efetuados, seja

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. consignação e indenização. Validade dos pagamentos efetuados no escritório da empresa, à sua única funcionária no local. Previsão do artigo 34 do CDC e teoria da aparência. Eventual desvio do numerário recebido que não se pode tomar em prejuízo do consumidor. Suficiência, de resto, dos pagamentos efetuados, seja com relação ao valor da parcela prevista no instrumento de refinanciamento assinado por preposta da vendedora, seja com relação àquele constante do extrato do cliente, que dá azo à cobrança pretendida. Sentença mantida. Recurso desprovido.